Tribunal: TJMT
Processo: 0009220-28.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009220-28.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 243.879.161-68 (APELANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 182.029.851-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECOMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 6.528/1994 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – SÚMULA 85 STJ – PROVA EMPRESTADA – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo a exegese do art. 525,
§ 1o,
VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão acerca da recomposição da Lei Estadual n.o 6.528/1994, tendo em vista sua vigência anterior à sentença executada nos autos.

2. O ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei 8.880/1994 não obsta o servidor de propor ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV (STJ).

3. A prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ). 4. Para se chegar ao valor devido não se pode utilizar de prova emprestada, que conclui em abstrato ou genericamente pela ocorrência de liquidação zero, sem perícia contábil individualizada no caso concreto.

5. Somente com a liquidação da sentença por arbitramento será possível aferir se a reestruturação da carreira do servidor supriu por completo eventual defasagem remuneratória e qual o percentual devido, nos moldes previstos no art. 22 da Lei 8.880/94 (STJ).

6. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
WALTER FERREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, na fase de cumprimento da sentença promovida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
nos autos da Ação de Cobrança decorrente da conversão de cruzeiro real em URV, declarou o valor zero como obrigação do executado com base em apuração da Auditoria Geral do Estado - a chamada “liquidação zero” - condenando a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (id. 124939704).

Alega o Apelante, em síntese, a necessidade de se proceder à apuração de valores em liquidação de sentença por arbitramento, pois o reconhecimento da liquidação zero por força da reestruturação de carreira do Apelante com base na Lei Estadual n.o 6.528/1994 confrontaria diretamente a coisa julgada (id. 124939706).

Certidão de tempestividade do recurso à id. 124939707.

Em contrarrazões (id. 124939711), o Apelado pugna pela manutenção da sentença com base na recomposição de URV promovida pela Lei Estadual n.o 6.528/1994, com o reconhecimento de que já houve a devida implementação das perdas por meio da reestruturação financeira promovida pela referida lei.

Aduz, também, que o Apelante teria ingressado no serviço público após a conversão aplicada pela URV, razão pela qual não teria sido comprovadamente prejudicada a sua remuneração.

Subsidiariamente, suscita a ocorrência da prescrição de fundo de direito, com marco inicial na reestruturação da carreira, conforme firme jurisprudência do STJ e do STF, bem como pela aplicação do entendimento exarado nas Súmulas 10 e 11 da Fazenda Pública, editadas pela egrégia Turma Recursal Única dos Juizados Especiais deste Estado.

Desnecessária a intervenção ministerial, por se tratar de interesse individual disponível, de cunho exclusivamente patrimonial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC, como inclusive tem se manifestado sistematicamente a douta da Procuradoria-Geral de Justiça em casos como tais, aduzindo a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- MÉRITO

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Apelação cinge-se à possibilidade de se utilizar de prova emprestada - no caso, Parecer de Auditoria sobre URV da Procuradoria Geral do Estado - PGE/MT (id. 124939695, pp. 184/194) - como razão de decidir para a extinção do processo em fase de cumprimento de sentença, onde se busca receber os acréscimos da diferença decorrente da conversão de vencimentos para URV, sob o argumento de que a referida prova demonstra a
“inexistência de defasagem a ser recomposta”
, configurando a chamada
“liquidação zero”
, independentemente da liquidação da sentença por arbitramento, como ocorreu no caso
sub judice
.

Antes de ingressar no mérito da questão, porém, constato que o Apelado abordou em suas contrarrazões várias matérias que já foram decididas nos autos, restando preclusas e insuscetíveis de modificação por este recurso, em razão do trânsito em julgado ocorrido em 16/11/2017 (id. 124939695, p. 24), portanto, amparadas pelo manto da coisa julgada.

Tratando-se de cumprimento de sentença, tem-se que, segundo a previsão do art. 525,
§ 1o,
VII,
in fine
, do CPC, pode o Executado alegar em impugnação
“qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença
”
, o que não é o caso dos autos.

Por tal razão, é descabida a discussão sobre a alegada
“recomposição de URV promovida pela Lei Estadual 6.528, de 15/09/1994”
arguida nos tópicos 2.1, 3.2 e 3.3 das contrarrazões (id.

124939711), pois evidente que a referida Lei na qual o Apelado ampara suas alegações entrou em vigor antes da sentença proferida nos autos (27/06/2016, id. 124939694, pp. 157/160).

Tais argumentos foram inclusive suscitados nas razões recursais do recurso de apelação, como se pode ver em id. 124939694, ocasião em que o Recurso de Apelação/Remessa Necessária n.o 151380/2016 foi desprovido à unanimidade, sendo a sentença retificada apenas quanto aos honorários, juros e correção monetária (id. 124939694, pp. 322/342).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVA EMPRESTADA - CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL - PRESCRIÇÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
- DESCABIMENTO - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1 - Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença. 2 -
Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material
.
(N.U 1001007-14.2017.8.11.0040,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022). (g.n.).

Também não merece prosperar o argumento de que o Apelante teria ingressado no serviço público após a conversão aplicada pela URV (tópicos 2.2 das contrarrazões, id.

124939711), pois ainda que o Apelado não tenha indicado qual teria sido a data de ingresso do Apelante no serviço público, consta dos autos que ele entrou em exercício em 04/11/1982
(id. 124939694, 44).

A despeito disso, é pacífico o entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei n.o 8.880/1994 não impede que o servidor proponha ação de cobrança visando a revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO. 1. "
A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
."
(AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). 2. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)(g.n.).

Do mesmo modo, também inocorre, no caso, a prescrição de fundo do direito suscitada no tópico 3.1 das contrarrazões (id.

124939711), cuja questão foi analisada por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação/Remessa Necessária n.o 151380/2016 na fase de conhecimento (id. 124939694, pp. 322/342), que, neste ponto, foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - URV -

PREJUDICIAL DE MÉRITO -

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ
(...) 1 - Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda,
a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação
, de acordo com a Súmula 85 do STJ. (...)”
(Recurso de Apelação/Remessa Necessária no 151380/2016,
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVESRODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Superadas tais alegações, urge analisar a necessidade de se proceder
à

apuração

de

valores

em

liquidação

de

sentença

por arbitramento
, conforme pretende o Apelante, em suas razões (id. 124939706).

Compulsando os autos, constato que o Juízo
a quo
, em decisão vista em id. 124939695 (pp. 249/252), inicialmente chegou a afirmar
“não ser possível decidir a liquidação de plano”
e, concluindo pela
“necessidade de realização de perícia contábil, com a finalidade de se apurar o percentual devido ou se já houve a devida incorporação”
, nomeou perito e intimou as partes para apresentarem quesitos.

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, reiterou os argumentos lançados em sua impugnação ao cumprimento de sentença
(
id. 124939695, pp. 108/125 e documentos, pp. 126/247), insistindo na
“necessidade do reconhecimento do instituto da liquidação zero”
(id. 124939695, pp. 266/327 e id. 124939696).

Sobreveio, então, a sentença recorrida:

“(...) No caso dos autos, consta da informação prestada pela Auditoria Geral do Estado:

A análise dos quadros acima demonstre que para os cargos (posto/graduação) militares, ao compararmos a remuneração do mês de julho de 1994, devidamente corrigido pelo INPC até novembro de 1994 e acrescido do percentual de 11,98% com salário pago no mês de novembro de 1994, observa-se o valor pago a partir de novembro de 1994 já contempla a diferença de URV reclamada de 11.98%. [id. 47251419].

Ao final, concluiu que as Leis 6.528 e 6.583 de 1994 tiveram como objetivo compensar as perdas da URV.

Essa informação demonstrou que:

(i) as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual n. 6.528/94;

(ii) a Lei Estadual n. 6.528/94 previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1o de setembro de 1994;

(iii) não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, sendo que desde 1o de setembro de 1994 inexistem diferenças devidas pelo Estado de Mato Grosso.

A informação deve ser utilizada no presente cumprimento de sentença, considerando que:

(i) a Lei Estadual n. 6.528/94 realinhou as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;

(ii) inexiste defasagem a ser recomposta;

(iii) é inaceitável, por violar o postulado constitucional da duração razoável do processo [art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/88 e art. 139, inc. II, do CPC], a realização de prova pericial desnecessária.

Por sua vez, registro que inexiste a possibilidade de realização de prova pericial individual em relação a cada exequente.

Isso porque a eventual defasagem é analisada com fundamento na carreira do servidor público e não na pessoa que o integra. Em relação à carreira, conforme mencionado alhures, inexiste saldo a ser liquidado, sendo inviável o desperdício de tempo e dinheiro visando a produção de prova pericial para se obter a mesma conclusão.

Estamos diante, portanto, da liquidação zero.

Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco ensina que ‘uma elegantíssima questão posta pela doutrina, embora na prática não seja nada frequente, é a da liquidação onde se conclua que nada existe a ser pago (...) em situações assim, o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar uma quantidade positiva, em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos’ [Instituições de Direito Processual Civil, v. IV – p. 626/627].

De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.

O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.

Posto isso:

(i) declaro o valor zero como obrigação do executado;

(ii) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da justiça gratuita [art. 98, § 3o, do CPC]. (...)” (id. 124939704) (g.n.)

Pois bem.

Segundo os arts. 509, I e 510 do CPC, proceder-se-á por arbitramento a liquidação de sentença quando assim determinado ou quando exigido pela natureza do objeto da liquidação:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por arbitramento
, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou
exigido pela natureza do objeto da liquidação
; (...)

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” (g.n.)

In casu
,
a necessidade de se realizar a liquidação por arbitramento, com perícia contábil individualizada, fica ainda mais evidente em decorrência do regramento previsto no art. 22 da Lei n.o 8.880/1994, que assim dispõe:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou, em sede de Repercussão Geral
(RE 561836/RN, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013)
, no sentido de que nem todo servidor sofreu defasagem de 11,98% nas conversões da moeda naquele período e, mesmo nos casos em que houve defasagem, o percentual é variável, não sendo fixo o referido índice, mas indicando o máximo a ser alcançado na reposição das perdas.

Portanto, em se tratando de cumprimento de sentença onde se pretende receber os acréscimos da diferença decorrente da conversão de vencimentos para URV, resta claro que,

para se chegar ao valor devido,

não se poderia valer de prova emprestada, que por sua vez concluiu genericamente pela ocorrência de
“liquidação zero”
sem perícia contábil individualizada, como ocorreu no Juízo
a quo
, considerando que seu objeto exige a apuração concreta da existência de defasagem remuneratória decorrente da equivocada conversão da moeda à época, observando os ditames do art. 22 da Lei n.o 8.880/1994 acima transcritos.

É na fase de liquidação de sentença por arbitramento que deve ser averiguada a concreta existência dessa defasagem, bem como qual o percentual devido, até o limite de 11,98%, nos termos como definidos pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN), afastando a possibilidade de excesso na execução.

A respeito, confira-se inclusive o entendimento exarado por este egrégio Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
- PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA -IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - NECESSIDADE DE APURAÇÃO. A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a
liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).
Recurso não provido.”
(TJMT. 0000849-71.2014.8.11.0010,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR
(URV) - LAUDO PERICIAL GENÉRICO - PROVA EMPRESTADA
- INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL.
Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico. Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor
. Recurso provido.”
(TJMT. 0001816-19.2014.8.11.0010,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/7/2022, Publicado no DJE 27/7/2022). (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
URV -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
LIQUIDAÇÃO ZERO
- REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 - INOBSERVÂNCIA – PROVA EMPRESTADA -
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a
regra do artigo 22 da Lei no 8.880/1994
, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.”
(TJMT. 0000850-56.2014.8.11.0010,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 21/7/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PERDA SALARIAL –
CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV
– PRESCRIÇÃO – AFASTADA - JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA –
QUANTUM - APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– OBSERVAÇÃO § 4, DO ARTIGO 22, DA LEI 8.880/94 – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
Em se tratando de percepção de diferenças salariais decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV,
a realização dos cálculos e respectivas atualizações monetárias serão feitas em liquidação de sentença por arbitramento
. (...) 6.Recurso desprovido.”
(TJMT. N.U 0022227-53.2015.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
URV - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
- IMPROCEDÊNCIA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA -
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV,
deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.”
(TJMT. 0015500-66.2013.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021) (g.n.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV
).
LEI 8.880/94
. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que
"a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em

liquidação de sentença
"
(STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019
(...)
No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário
é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento
.
(...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...) Desse modo,
somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido,
nos moldes previstos na Lei no 8.880/94
" (...) VI. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.959.739/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022.) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV. CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. 1. O valor da alegada diferença remuneratória é somente devida ao servidor público, quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e do respectivo índice. 2.
Dada a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada
, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC. 3.
O entendimento sufragado no REsp 1.101.726/SP, somado à compreensão de que podem haver diferenças decorrentes da conversão da URV a refletir no salário do recorrido, formaram os elementos de convicção do relator,
deliberando que as diferenças seriam apuradas em liquidação de sentença
. Cabe a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias em busca da veracidade dos fatos. 4. O acolhimento da pretensão recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4 Agravo Interno não conhecido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.744.738/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 8/2/2019.) (g.n.).

Com tais considerações, concluo como imprescindível que o feito seja devolvido à origem para que ali se proceda
à

liquidação

da

sentença

por arbitramento
, nos termos do art. 510 do CPC, apurando-se a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e reexame necessário transitados em julgado, observando o art. 22 da Lei n.o 8.880/94.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para a liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC.

Sem honorários advocatícios, diante da iliquidez da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06/04/2021)
, bem como porque a aplicação do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o recurso, como na espécie
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023